Tribunal: STF
Processo: Rcl 84412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.028.709/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO), que teria violado a Súmula Vinculante 26.



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    [...] 



    Gesse Osvaldo Henrique cumpre pena pela prática de crime gravíssimo contra a sexualidade de pessoa em fase de formação (estupros de vulnerável por quatro vezes).



    A gravidade do crime contra a sexualidade da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes. 



    Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social (fls. 21):



    [...]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (fls. 42). Confira-se: 



    [...]



    Nota-se, ictu occuli, que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.



    [...]



    Claro, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado — condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:



    Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado pelo delito de estupro de vulnerável, espécie de crime contra a dignidade sexual, cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral em sua prática e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado. 



    Não se pode olvidar que o crime desta natureza é capaz de gerar graves danos psicológicos, prolongados e de difícil tratamento na vítima. Neste caso, o apenado valeu-se da facilidade ao acesso e abuso de confiança pela função exercida para cometer o crime, contra vítima absolutamente incapaz, o que torna sua conduta ainda mais reprovável. 



    Imperioso destacar também que, para concessão de benefício menos amplo, qual seja, o regime semiaberto, também fez-se necessária a submissão do apenado à avaliação criminológica. 



    Assim, o exame criminológico, que deve ser realizado em casos específicos, de forma excepcional, neste caso, mostra-se cautela adequada para aferir se o reeducando vem absorvendo a terapêutica penal e se possui requisito subjetivo para ingresso no meio social.



    Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina ser “viável exigir o exame criminológico para a progressão de regime e obtenção de livramento condicional quando envolver condenados por delitos violentos contra a pessoa” ou “quando considerar necessário” à formação do convencimento do magistrado (in Curso de Execução Penal, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, pp. 28 e 29). 



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem “para determinar, ao juízo da execução, que reanalise a possibilidade de imediatamente progressão de regime”, destacando que: 



    No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem, ao manter o do juízo decisum a quo e confirmar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, fundamentou seu acórdão apenas na do delito e na gravidade abstrata longa pena a cumprir, o que não se mostra possível.



    [...]



    Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a ausência de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a origem deva reavaliar a fundamentação utilizada. 



    Isso de forma a se evitar o excesso na execução penal, possibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pelas instâncias ordinárias, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 



    No entanto, diferentemente do que entendeu o STJ, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. O paciente, condenado por crime de estupro de vulnerável — por quatro vezes —, “valeu-se da facilidade ao acesso e abuso de confiança pela função exercida para cometer o crime, contra vítima absolutamente incapaz”, o que “indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado”. 



    Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 



    (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.028.709/SP) e RESTABELECER a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 3ª RAJ) da Comarca de Bauru (Autos 0001945-80.2019.8.26.0026). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente